Tribunal: TJSP
Processo: 1006036-39.2024.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Roberto Rosado Bispo contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para constar a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, mantendo o acórdão em seus demais termos. O embargante alega contradição e omissão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Roberto Rosado Bispo contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores para constar a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, mantendo o acórdão em seus demais termos. O embargante alega contradição e omissão quanto ao nexo de causalidade entre danos ao veículo e objetos na pista, além de requerer produção de provas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado quanto ao nexo de causalidade e à produção de provas. III. Razões de decidir: O acórdão embargado não apresenta vícios que justifiquem os embargos de declaração, pois analisou os fundamentos necessários e indicou todos os pontos pertinentes à fundamentação jurídica. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não é cabível em embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015. Nexo de causalidade não caracterizado. O V. Acórdão foi proferido com base nas provas que constam nos autos. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração rejeitados.